Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. EXPROPRIAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL QUE NÃO INTERFERE NA AFERIÇÃO DA PENHORA.
I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil.
II. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil.
III. A preferência do crédito condominial opera no produto da alienação do bem penhorado, razão pela qual não pode ser validamente invocada para respaldar a constrição de imóvel cuja propriedade, alienada fiduciariamente, não pertence ao executado.
IV. A penhorabilidade não é aferida em função da natureza do crédito executado, matéria que, no processo de execução, passa a ter relevância apenas na etapa de “satisfação do crédito” que sucede as etapas de penhora, avaliação e expropriação, nos termos dos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.